Tribunal: TJBA
Processo: 8020766-49.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020766-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGNALDO ROSA GONCALVES e outros (2) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE POSTO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). MAJORAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, decadência e ausência de prova pré-constituída rejeitadas, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), a natureza de trato sucessivo da relação jurídica de pagamento de proventos e a comprovação, pelos contracheques acostados, do recebimento da GCET em percentual inferior ao pleiteado. A existência de Mandado de Segurança coletivo não obsta o prosseguimento da ação individual por previsão legal. Mérito. Impetrantes transferidos para a inatividade percebendo proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente da PM/BA. Gratificação de Condições Especial de Trabalho (GCET) fixada em valor inferior a 125%. O militar que se aposenta com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente deve incorporar a GCET também no percentual em que ela é paga aos ocupantes do posto de 1º Tenente (125%), sob pena de não perceber, de fato, a remuneração paradigma. O ato de aposentação não especificou a expressão soldo de 1º Tenente, e sim remuneração, que se constitui pelo somatório de soldo e gratificações. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público. Segurança concedida para reconhecer o direito dos impetrantes à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no mesmo percentual devido para posto de 1º Tenente, determinando, assim, (i) o realinhamento do percentual referente à Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual previsto para posto de 1º Tenente, qual seja 125%, e (ii) a atualização monetária e a remuneração de capital, bem como a compensação da mora, deverão observar a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento das parcelas que se venceram a partir da presente impetração, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; deduzindo-se, ainda, os valores já pagos a título de CET. A presente ordem judicial não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, “os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8020766-49.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes, AGNALDO ROSA GONCALVES e outros (2), e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA